Tribunal: TJSP
Processo: 1006416-26.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006416-26.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARIA ALZENIR ALVES CRISTOVÃO, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006416-26.2016.8.26.0577 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1006416-26.2016.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a Vara Cível
APELANTE: MARIA ALZENIR ALVES CRISTÓVÃO
APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
V O T O No 40360
Acidente automobilístico. Reparação de danos (regressiva). Culpa
exclusiva da apelante ratificada. Colisão traseira. Prejuízos bem
demonstrados.
Sentença
de
procedência
mantida.
Apelo
improvido.
1. Apela a ré da r . sentença de procedência do pedido
formulado em ação de reparação de danos (regressiva) fundada em acidente de
trânsito, condenada a pagar à autora o montante de R$ 19.817,00, além de
consectários legais, ressalvada a gratuidade. Preliminarmente suscita nulidade da
sentença pois não designada audiência de conciliação e cerceamento de defesa.
Em razões de apelo a recorrente reitera alegação de culpa do condutor do outro
veículo pelo acidente que freou bruscamente, não sendo possível à apelante
evitar que atingisse a traseira do veículo segurado; impugna o valor do reparo no
veículo e entende como correto o de R$ 6.000,00. Sem preparo, regularmente.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A r. sentença da lavra do Juiz Luiz Henrique Lorey não
comporta modificação, improvido o recurso.
Cerceamento de defesa não houve. O juiz não é obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006416-26.2016.8.26.0577 -Voto no
3
abrir a fase instrutória se, a seu sentir, os elementos dos autos são suficientes à
prolação de sentença, suficiente a prova produzida para a solução da
controvérsia. Rejeita-se a preliminar.
Nulidade alguma há na ausência de audiência de
conciliação e mediação uma vez que as partes são livres para transigirem
extrajudicialmente ou para provocar o juízo para designar audiência, desde que
ambas as partes manifestem interesse para tanto o que não ocorreu nos autos.
Não se vislumbra a hipótese de culpa concorrente ou
exclusiva do motorista do veículo segurado no caso apresentado. A culpa é
atribuível de modo integral à apelante. E para essa afirmação é forçoso
considerar que a prova documental produzida demonstra a dinâmica dos fatos
narrados na inicial, sendo que o veículo conduzido pelo apelante atingiu a traseira
do veículo segurado, responsável pelos danos decorrentes do acidente de
trânsito narrado.
Os valores estão bem comprovados nos autos por prova
documental,
montantes
dentro da razoabilidade, a seguradora adotou
corretamente o valor previsto na Tabela Fipe e descontou a quantia referente à
venda do salvado.
Mantém-se, pois, a r. sentença recorrida pelos seus próprios
fundamentos e os que ora lhe são acrescidos, majorados os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação (85, § 11, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator